Tribunal: CARF
Processo: 13826.720076/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720076/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO DA SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários, de forma que, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência.
Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito,
portanto, à incidência do IRPF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.403, de 5 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13826.720707/2012-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720076/2013-16
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720076/2013-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008 perfazendo o montante de R$
10.118,81, por ter sido apurada:
a) omissão de rendimentos de PGBL no valor de R$ 109,31;
b) dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 15.232,45;
c) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.071,44.
O autuado foi cientificado do lançamento e apresentou tempestivamente a
impugnação, alegando em síntese, após historiar o andamento do procedimento fiscal, que:

a notificação de lançamento não deveria ter sido lavrada, uma vez que
foram apresentados todos os documentos comprobatórios que demonstram e
comprovam a veracidade do que foi deduzido na sua declaração de imposto de
renda a título de pensão alimentícia pago a sua filha no ano-calendário de 2008;

tratou-se de uma interpretação equivocada por parte da Fiscalização e ou
a mesma não percebeu que o documento judicial comprobatório foi
devidamente apresentado, e que de forma arbitrária, não se atentando que a
Certidão de Objeto e Pé demonstra de forma analítica a pensão alimentícia
homologada em juízo, haja vista que a dita pensão meramente está somente
como mais um item incluso no Objeto da Ação de Conversão de Separação em
Divórcio, onde o Magistrado homologa e assina, concordando com o formal de
partilha e demais declarações nele contidas, inclusive sobre a pensão alimentícia
da filha Thais Braz Alves;

não tem culpa se dos vários itens constantes da Conversão de Separação
em Divórcio não constou da Certidão de Objeto e Pé o item referente à pensão
alimentícia, pois já apresentou anteriormente documentos referentes ao processo
no 408.01.1984.000370-3;

para não restar dúvidas, ressalta que o próprio auditor fiscal não glosou os
valores declarados das pensões alimentícias dos outros filhos: Larissa Soares
Alves e Murilo Soares Alves.
A omissão de rendimentos de PGBL e a glosa de despesas médicas não foram
impugnadas pelo contribuinte
O colegiado da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE) julgou a impugnação improcedente por entender que somente seria
pertinente a dedução a título de pensão alimentícia paga ao filho maior de 24 anos quando este
fosse incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, o que não é o caso do recorrente, eis
que a filha é odontóloga e exerce suas atividades profissionais como profissional liberal, fato que
causa descompasso com o binômio possibilidade-necessidade norteador da obrigação no Direito
de Família, de forma que o valor pago se deu por liberalidade.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual reitera que a pensão foi paga à filha por ordem
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720076/2013-16

judicial, de forma que deve ser dedutível do imposto de renda; que o art. 33 do Decreto 70.235,
de 1972 é inconstitucional; e invoca a prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro incialmente que já desde a impugnação o recorrente não contestou a
glosa de despesas médicas, estando o crédito relativo a tal matéria
definitivamente constituído já desde aquela instância.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, à luz do que disciplina a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional a exigência
do depósito recursal, tanto que não foi exigido no presente caso:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Posto isso, conforme relatado, no mérito a discussão gira em torno de glosa de
pensão paga à filha do recorrente, que na época do fato gerador tinha 31 (trinta e
um) anos, era odontóloga e exercia suas atividades profissionais como
profissional liberal, fato não negado pelo recorrente.
Entretanto, alega o recorrente que a pensão paga seria por ordem judicial, de
forma que não cabe a qualquer julgador dizer que cabe ao pagante procurar a
justiça para cessar o pagamento.
A temática não é estranha a esta Turma, que recentemente se manifestou sobre a
mesma. Por ter acompanhado o entendimento, replico os fundamentos lançados
no voto condutor do Acórdão 2202-009.515, de relatoria da ilustre Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, adotando-os como razões de decidir:
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda
à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-
se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da
pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o beneficiário
depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se
o montante pago como mera doação, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720076/2013-16

...
A recorrente não nega que a receptora de pensão alimentícia seja maior de 24
anos; ao contrário, a partir de inadvertida interpretação do que inserido no
“PERGUNTÃO 2020 DA RECEITA FEDERAL, afirma que “o beneficiário da
pensão alimentícia pode ser um dependente maior de 24 anos, independente de
ser incapaz ou não.”(f. 62)
Entretanto, se olvida que não basta que o pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública. Isto porque a al. “f” do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem
dedutíveis as “(...) importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o pagamento
da pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da
maioridade – inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a
jurisprudência entendendo que a pensão estende-se até os 24 (vinte e quatro)
anos, considerada a idade média para formação em cursos universitários, a partir
da qual estariam os alimentandos aptos a ingressar no mercado de trabalho.
Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o alimentado comprovar não
ser capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a pensão continuaria
sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar com
suas necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de
solidariedade familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de
produzir efeitos tributários, ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma
vez que, por não ser necessário à sobrevivência do alimentando, é considerado
como mero ato de liberalidade. Peço licença para transcrever ementa de acórdão
do col. Superior Tribunal de Justiça em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO
PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO.
LIBERALIDADE
DO
DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda,
“tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do
Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que
deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que
os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que
ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas
profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720076/2013-16

7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o
dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o
benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio
estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento
de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e
nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses
de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar no
Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido (STJ.
Recurso Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em: 19 de
setembro de 2017; sublinhas deste voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao labor, seria
a pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que amparado por
decisão judicial, incabível a dedução, uma vez que, para fins tributários, tal
despesa não está em consonância com as normas de direito de família. Por essas
razões, mantenho a glosa.
Da mesma forma, com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face
do Poder Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de
parentesco, em caso de comprovada necessidade, porém inexiste no caso
concreto qualquer comprovação de que a pensionista estaria inapta ao labor,
pelo contrário, era odontóloga em atividade, de forma que deve ser mantido o
lançamento.
Nesse mesmo sentido os Acórdãos 9202-008.382, 9202-007.824, 9202--
007.736 –
Ademais, noto ainda que às fls. 69 consta decisão judicial, datada de
14/11/1984, de redução da pensão paga pelo recorrente em 40% do total antes
pago, onde consta determinação da autoridade judicial nos seguintes termos:
“pagando, doravante, somente o percentual de 60%, verba devida à filha
impúbere”.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720076/2013-16

Por fim, quanto à alegação de prescrição intercorrente por ter o processo ficado
por 5 anos de 8 sem julgamento, trata-se de matéria já sumulado por este
Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 136
DF CARF MF
Original